Tribunal: STF
Processo: HC 69651
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO COMO INCURSO NA LEI DA
ECONOMIA POPULAR. LOCAÇÃO DE MAQUINAS ELETRONICAS DO DENOMINADO
JOGO DE VIDEO-POCKER. ALEGADA FALTA DE TIPIFICAÇÃO.
          Reconhecido pela decisão condenatória que o paciente
locava maquinas previamente preparadas para induzir em erro os
usuarios, bem como indeterminado numero de pessoas, causando-lhes
prejuizo patrimonial real ou o perigo de dano, não há como
considerar atipica sua conduta sob o angulo da Lei de Economia
Popular (art. 2., inc. IX).
          Ordem denegada.::